Tribunal: TJMT
Processo: 0006095-17.2013.8.11.0064
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006095-17.2013.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ADRIA ALVES DE JESUS (APELANTE), CELIO PAIAO - CPF: 614.183.581-34 (ADVOGADO), HUGO ALBERTO ALVES AMIGO - CPF: 007.835.651-27 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0006095-17.2013.8.11.0064

APELANTE: ADRIA ALVES DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINAR
– PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – REJEIÇÃO – INOCORRÊNCIA DE LAPSO TEMPORAL PARA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE –
MÉRITO
– PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS PELAS PROVAS PRODUZIDAS NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – CONDUTA DELITIVA EVIDENCIADA NA APREENSÃO DO BEM NA POSSE DA RÉ – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE DEMONSTRAM A CIÊNCIA DA ILICITUDE DO OBJETO –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A pena
in concreto
fixada na sentença condenatória se presta como parâmetro para a aferição da prescrição, a qual não se consumou.

Afigura-se injustificável o pedido de absolvição do crime de receptação diante da existência de provas quanto à autoria e materialidade dele, sobretudo quando o objeto foi apreendido na posse da ré, em condições que presumem que ela detinha o conhecimento da origem ilícita do veículo.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0006095-17.2013.8.11.0064

APELANTE:
ADRIA ALVES DE JESUS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por
ADRIA ALVES DE JESUS
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 3
a
Vara Criminal da Comarca de
Rondonópolis
/MT, que
a
condenou à pena de 1 (um) ano de
reclusão
, em regime aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, substituída por uma restritiva de direito, pela prática do crime do artigo
180
,
caput
, do Código Penal [doc. digital n.
31439511
].

Suscita,
preliminarmente
, a prescrição da pretensão punitiva, uma vez que, entre
o recebimento da denúncia
e a prolação da sentença, já se passou tempo suficiente para declarar extinta a punibilidade d
a
agente.

No
mérito
, postula sua absolvição aduzindo a insuficiência de provas quanto à autoria delitiva, uma vez que as compiladas aos autos são frágeis para sustentar
o édito condenatório [doc. digital n. 31439521]
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo não reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva e, no mérito, pela manutenção da sentença [doc. digital n. 31439522].

No mesmo sentido é o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça [doc. digital n. 35549452].

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0006095-17.2013.8.11.0064

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA

A denúncia expõe que:

“[...] Em 03/10/2013, por volta das 02h 15min, na Avenida Fernando Correa da Costa, Centro, nessa cidade de Rondonópolis-MT, a denunciada ADRIA ALVES DE JESUS conduzia, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, sendo uma motoneta Honda Biz 100, ano 2005, cor preta, placas KAB-7013, avaliado em R$ 2.500,00 – fls. 34, de propriedade da vítima Hugo Alberto Alves Amigo [...].

Consta que na data e hora supracitados, a denunciada após envolver-se em um acidente, ia abandonando o veículo no local, fato que foi comunicado à polícia. Constatando que o veículo era produto de crime, a denunciada alegou que havia emprestado o veículo de terceira pessoa, que não pode sequer identificar. O conhecimento da origem criminosa evidencia-se pela tentativa frustrada de abandonar o veículo no local [...]”
(doc. digital n. 31439475).

Encerrada a instrução processual, o juiz da causa reconheceu a responsabilidade penal de ADRIA ALVES DE JESUS e a condenou à pena de
1 (um) ano de reclusão
,
em regime aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, substituindo a pena corpórea por uma restritiva de direitos, em razão da prática do crime previsto no artigo 180,
caput
, do Código Penal (doc. digital n. 31439511).

Em preliminar recursal, a defesa suscita a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, com base na pena efetivamente aplicada à ré.

O artigo 109, V, do Código Penal, estabelece o prazo prescricional de 4 (quatro) anos para os crimes em que o máximo da pena é igual a 1 (um) ou, sendo superior, não excede a 2 (dois) anos.

In casu
, constato que
não houve
o transcurso do lapso temporal de 4 (três) anos entre o fato delituoso [da receptação ocorrida em
3.10.2013
] e o recebimento da denúncia [em
25.8.2014
], entre este marco e a prolação da sentença condenatória [em
27.4.2018
], e tampouco entre sua publicação até a presente data.

Com tais considerações,
rejeito
a questão prévia suscitada.

M É R I T O

Em relação à tese absolutória, há nos autos provas incontestes que justificam a condenação da apelante.

A materialidade delitiva vem demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante delito (doc. digital n. 31439477), termo de exibição e apreensão (doc. digital n. 31439477), termo de entrega (doc. digital n. 31439479), boletim de ocorrência (doc. digital n. 31439481), além dos depoimentos testemunhais.

No tocante à autoria delitiva, o policial militar, CRISTIANO DE ARRUDA, responsável pela prisão da apelante, noticiou que:

“[...] através de denúncia anônima via 190, informando que depois de um acidente de trânsito duas pessoas abandonaram o veículo no local do fato e saíram a pé, esta guarnição foi até o local do acidente e constatou através do INFOCISC que a motoneta é produto de furto na data de hoje, por volta das 22h 40min, na área central, em frente a sorveteria Napolli; QUE a GU PM localizou o casal de suspeitos nas proximidades do acidente; QUE a suspeita informou que ela estava conduzindo a motoneta e o suspeito Saulo estava na garupa; QUE diante dos fatos, o suspeito foi conduzido ao CISC [...]”
(doc. digital n. 31439478).

No mesmo sentido foram as declarações do policial militar, ROSEVALDO PEREIRA DE SOUZA (doc. digital n. 31439478).

O boletim de ocorrência n. 2013.263488 – confeccionado pela 5
o
BPM de Rondonópolis/MT – relata o histórico de ocorrência em que o comunicante, HUGO ALBERTO ALVES AMIGO, teve sua motocicleta subtraída,
verbis
:

“A vítima relata que estacionou sua motocicleta [...] em frente a Sorveteria Napolli (local de trabalha), por volta das 12h desta data e ao retornar por volta das 23h não encontrou sua motocicleta que ficou acorrentada. Relata que viu a motocicleta pela última vez por volta das 22h 49min, que pessoas que estavam no local disseram que uma mulher com uma bolsa em atitude suspeita estava nas proximidades do local, sendo a principal suspeita do furto”
(doc. digital n. 31439481).

A vítima, HUGO ALBERTO, quando auscultado em sede policial, narrou que:

“[...] na data dos fatos o declarante estava trabalhando e ao sair do seu trabalho percebeu que sua motocicleta [...] tinha sido furtada; QUE em conversas com pessoas que estavam perto de onde o declarante tinha estacionado a sua motocicleta, disseram que ao lado de sua motocicleta tinha uma mulher em atitude suspeita; QUE diante do acontecimento o declarante compareceu até esta Delegacia de Polícia e registrou o boletim de ocorrência [...]; QUE por volta de 02h 30min, o Policial Militar plantonista desta Delegacia entrou em contato com o declarante dizendo que a sua motocicleta tinha sido recuperada e que os suspeitos de praticarem o crime de furto estariam detidos; QUE de imediato compareceu a 1
a
DP para prestar esclarecimentos sobre a sua motocicleta furtada”
(doc. digital n. 31439479).

A testemunha, SAULO MAIA LOURENÇO, preso juntamente com a apelante, esclareceu os fatos da seguinte maneira:

“[...] que na data dos fatos o declarante pegou uma carona com a suspeita Adria Alves de Jesus, quando a suspeita Adria bateu em um portão com a referida motocicleta com o declarante na garupa; QUE os policiais militares foram até o local e ao realizarem a checagem da referida motocicleta, constataram que a mesma era produto de furto; QUE não sabia que a motocicleta era furtada e nem sabe dizer que a suspeita Adria sabia; QUE diante dos fatos veio conduzido até esta delegacia de polícia para prestar esclarecimentos”
(doc. digital n. 31439479).

Por sua vez, a apelante, ADRIA ALVES DE JESUS, quando interrogada, asseverou que:

“[...] ao ser indagada pela autoridade policial a respeito do crime que lhe é imputado, a interroganda respondeu que não furtou a referida motocicleta e que pegou emprestada de um tal de João, o qual não sabe dizer onde mora; QUE pegou a motocicleta somente para ir colocar crédito em seu celular quando bateu com a motocicleta em um portão; QUE o garupa e também conduzido, Saulo, só estava indo junto com a interrogando para colocar crédito em seu celular também nada tem a ver com o furto da moto; QUE a polícia militar apareceu, fez a checagem da motocicleta, constatou que era produto de furto e os conduziu até esta Delegacia de Polícia [...]”
(doc. digital n. 31439480).

Em juízo foram ouvidas as testemunhas, CRISTIANO e ROSEVALDO, e realizado o interrogatório da acusada.

Nesta etapa, os policiais militares, CRISTIANO e ROSEVALDO, ratificaram as versões prestadas na Delegacia de Polícia, reafirmando que foram acionados, via 190, para atender um acidente de trânsito, no qual a condutora de uma motocicleta havia colidido com um portão de uma residência. Afirmaram que, ao chegarem no local, visualizaram os envolvidos no sinistro e que a apelante estava com algumas escoriações em decorrência do acidente. Por fim, verificaram que a motocicleta era produto de crime, ocorrido naquele mesmo dia, razão pela qual fizeram a detenção dos suspeitos, encaminhando-os para a Delegacia de Polícia para as providências cabíveis (áudios digitais – nomes dos arquivos: Cabo PM Cristiano de Arruda – 615427.wmv e PM - Rosevaldo Pereira Souza – 615427.wmv).

Em seu interrogatório judicial, a acusada, ADRIA, alterou a versão dada aos policiais e relatou que estava consumindo drogas junto com outras pessoas em uma “boca de fumo” localizada no Bairro Cidade Alta, em Rondonópolis/MT. Asseverou que, em determinado momento, um dos usuários lhe pediu para buscar mais entorpecentes, disponibilizando-lhe motocicleta. Disse que não se recorda como saiu do local, mas apenas do momento em que foi abordada pelos policiais, logo após o acidente, tendo em vista que estava usando drogas e consumindo álcool por, aproximadamente, 7 (sete) dias consecutivos. Por fim, não forneceu informações sobre o indivíduo que lhe cedeu a motocicleta e nem desconfiou

que o veículo fosse produto de crime (áudio digital – nome do arquivo: Re - 615427.wmv).

O que se verifica é que o conjunto probatório colhido na persecução penal não deixa dúvidas acerca da autoria e da materialidade do delito que lhe foi imputado na denúncia, notadamente porque a apelante foi presa em flagrante delito com o veículo que era produto de crime.

A vítima, HUGO, ouvida apenas em sede extrajudicial, disse que chegou no seu trabalho, por volta de 12h, e que estacionou a sua motocicleta nas proximidades do local. Narrou que, após o término do expediente, por volta das 23h, viu que o veículo havia sido subtraído, porém, foi informado que algumas pessoas que estavam no local visualizaram uma mulher, em atitude suspeita, próxima ao automóvel, momentos antes dele ser subtraído.

A testemunha, SAULO, informou que estava na garupa da motocicleta conduzida pela apelante no momento do acidente. Disse que apenas no momento em que os policiais fizeram suas abordagens é que tomou ciência que o veículo era produto de crime.

Os policiais militares responsáveis pelo atendimento da ocorrência asseveraram que prenderam a apelante e fizeram a apreensão do veículo, logo após ela ter colidido o automóvel com o portão de uma residência, acrescentando, ainda, que ela própria confessou que estava conduzindo a motocicleta, no momento do acidente.

Na oportunidade em que foi ouvida em juízo, a ré não apresentou justificação razoável para estar na posse do veículo, alegando que o pegou emprestado com um indivíduo desconhecido para buscar entorpecentes; contudo, alegou em sua defesa que desconhecia a origem espúria do automóvel.

A despeito dos alaridos defensivos, não há nos autos qualquer elemento ou indício que comprove a ignorância da acusada acerca da procedência ilícita do veículo. Pelo contrário, a precária identificação de quem lhe cedeu a motocicleta, os depoimentos dos policiais, a palavra da vítima, aliada à própria situação e forma como estava em posse do bem – durante a madrugada, com um usuário de entorpecente, em uma “boca de fumo”, sem qualquer documento de identificação ou a chave de ignição do veículo –, são circunstâncias suficientes a relevar, de forma insofismável, que a ré tinha plena consciência de que se tratava de objeto proveniente de crime.

Como bem destacado pelo Procurador de Justiça em seu parecer,
verbis
:

“
[ela]
confessou que pegou a moto para comprar drogas, que estava drogada, que não sabia que a moto era produto de crime, mas que se soubesse, naquele estado de domínio da droga, mesmo assim utilizaria a moto, porque não tinha condição de se controlar.

A autoria é confessa. A materialidade da receptação, à falta de provas de envolvimento no furto da moto, por ineficiência do Inquérito Policial, também está patente, porque a Apelante confessou ter utilizado a moto lhe dada por um desconhecido, o que obviamente lhe provocaria desconfiança de que a moto não lhe pertencesse mas sim que era produto de crime. Sua suspeita seria razoável, tanto mais pelo local e pessoas que ali se encontravam se drogando. Mas, como ela mesma confessou, mesmo que soubesse que a moto era furtada, a pegaria e utilizaria, o que denota o dolo embutido na ação praticada, nada obstante tenha dado a desculpa de que ‘na maioria das vezes, quando a gente está drogada, a gente topa qualquer tipo de coisa’”
(doc. digital n. 35549452).

Ademais, no crime de receptação, a
res furtivae
apreendida em poder do agente faz presumir sua responsabilidade, cabendo à defesa provar as circunstâncias que o exonerem do crime.

Destarte, a existência de prova contundente da posse do bem, aliada à fragilidade da justificativa apresentada pela ré, que remete à conclusão que ele sabia da origem duvidosa da
res furtivae
, inviabiliza sua absolvição. Confira-se:

“[...] A apreensão dos bens subtraídos em poder do apelante lhe impõe o ônus de provar que desconhecia sua procedência ilícita, o que não se verifica no caso, razão pela qual é inadmissível sua absolvição ou desclassificação da receptação para a modalidade culposa. [...]”
(TJ/MT, Ap. 133237/2017, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 17/04/2018, Publicado no DJE 20/04/2018).

“[...] No delito de receptação dolosa (art. 180, caput, do CP), a posse de coisa objeto de crime inverte o ônus da prova, cabendo ao agente demonstrar que a possuía de acordo com a lei ou que desconhecia a sua procedência espúria (Precedentes). No caso concreto, não há nos autos qualquer elemento ou indício que demonstre a alegada ignorância do apelante acerca da origem criminosa da arma de fogo localizada em sua posse; ao contrário, as circunstâncias que permeiam o caso revelam, de forma insofismável, que ele detinha plena consciência acerca da origem espúria do armamento. Logo, não há como acolher o pleito absolutório e tampouco a almejada desclassificação para a modalidade culposa do art. 180, §3o, do Código Penal. [...]”
(TJ/MT, Ap. 156915/2017, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/04/2018, Publicado no DJE 19/04/2018).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2020